Tribunal: TJES
Processo: 5006356-79.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-79.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DO CARMO LEONARDO e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRONAF. FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Madson Antonio Pretti em face do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Cédula de Crédito Bancário firmada no âmbito do “PRONAF - MAIS ALIMENTOS”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do FUNDES, representado pelo BANDES, para a cobrança do crédito em juízo; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em contrato bancário destinado ao fomento de atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O BANDES detém a competência legal para a gestão e a representação judicial e extrajudicial do FUNDES, conforme dispõe o inciso III do art. 12 da Lei Estadual 10.262/2014. O poder de representação decorre diretamente da lei e independe da comprovação de cessão de crédito ou de instrumento de mandato específico. Preliminar rejeitada.

4. A incidência das normas consumeristas pressupõe que o adquirente do produto ou serviço figure como destinatário final fático e econômico. A utilização do crédito para renovação de lavoura cafeeira e aquisição de sistema de irrigação caracteriza insumo para o incremento da atividade produtiva, o que afasta a aplicação do CDC sob a ótica da Teoria Finalista.

5. A Teoria Finalista Mitigada autoriza a incidência do diploma consumerista apenas mediante prova robusta da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente à instituição financeira. A condição de produtor rural ou a simples adesão a contrato padronizado não induzem à presunção automática de hipossuficiência.

6. A ausência de demonstração de fragilidade excepcional impõe a regência da relação jurídica pelas normas do Direito Civil e Empresarial, bem como a manutenção da distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O BANDES possui legitimidade legal para representar judicialmente o FUNDES, independentemente de comprovação de cessão de crédito.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos de crédito bancário destinados ao fomento de atividade empresarial ou rural (insumo), salvo comprovação de vulnerabilidade da parte contratante.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006356-79.2023.8.08.0014

APELANTE
: ESPÓLIO DE MADSON ANTONIO PRETTI

APELADO
: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

No que concerne à tese de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante, sob o argumento de que o crédito pertenceria ao BANDES e não ao FUNDES, e que a cessão não teria sido comprovada adequadamente, não deve prosperar.

Saliento que a análise da legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser realizada, conforme consagrada orientação doutrinária e jurisprudencial,
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Registre que a teoria da asserção, reiteradamente adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, preconiza que a verificação da pertinência subjetiva da demanda se dá em um juízo hipotético de veracidade dos fatos narrados, sem que se adentre, nesse momento processual, na análise probatória ou no mérito da causa.

Dito isso, registro que o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES foi instituído pela Lei Estadual nº 9.968/2012, alterada pela Lei Estadual nº 10.262/2014, e tem como objetivo a aplicação de recursos segundo modalidades como participação acionária e subscrição de debêntures conversíveis, visando o desenvolvimento econômico do Estado.

Tal ente tem natureza jurídica de direito privado, sendo sua gestão competência do BANDES, que também atuará como banco operador e o representará extrajudicial e judicial o FUNDES, conforme dispõe o art. 12, III, da referida lei, que cito:

Art. 12. A gestão do FUNDES compete ao BANDES, que também atuará como banco operador, cabendo-lhe:

[...]

III - a representação extrajudicial e judicial do FUNDES;

Desse modo, resta evidente que o poder de representação do FUNDES pelo BANDES decorre da própria lei, dispensando outro instrumento para tal fim.

Ademais, os autos demonstram (ids. nº 17133375, 17133745 a 17133905 do feito de origem) a outorga de poderes pelo BANDES ao advogado que atua na representação do FUNDES, o que deixa ainda mais evidente a regularidade da representação.

Além de tudo isso, a cessão ou não do crédito objeto da ação executiva de primeiro grau não interfere no poder de representação do FUNDES pelo BANDES, uma vez que aquele pode estar em juízo para a cobrança de seus créditos, a exemplo do que vem decidindo a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 1. - A procuração outorgada pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - BANDES tanto autoriza seus advogados a representar o próprio banco como os fundos por este geridos, dentre os quais, o apelante. Desnecessária, portanto, a juntada de nova procuração a título de regularização da presentação processual. 2. - A gestão do Fundo de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - FUNDES compete ao BANDES, que também atuará como banco operador, cabendo-lhe a representação extrajudicial e judicial do FUNDES (Lei Estadual nº 10.262/2014, art. 12, inciso III). 3. - A extinção do processo (CPC, art. 485, III, § 1º) pressupõe a intimação do autor da ação para lhe dar andamento e só se pode ser declarada se intimado não realizar os atos e as diligências indispensáveis ao seu prosseguimento. Ausente a intimação pessoal do apelante, o processo não pode ser extinto sem resolução do mérito por inércia. (Apelação Cível nº 0000022-89.2019.8.08.0003, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg: 03/08/2021, Pub: 20/08/2021).

[...] 1. Em que pese a ausência de capacidade postulatória do Fundes, nada impede que o mesmo seja admitido na sucessão como parte, estando devidamente representada em Juízo pelo Bandes. 2. Toda pessoa, seja quem for, possui capacidade de ser parte, tendo em vista ser titular de direitos e obrigações na ordem civil (artigos 1º e 2º do Código Civil). A regra inclui as pessoas físicas e as jurídicas, de direito público ou privado. 3. Quanto ao FUNDES - Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, observa-se que o mesmo fora instituído nos termos da Lei Estadual nº 9.968/2012, alterada pela Lei Estadual nº 10.262/2014, sendo desprovido de personalidade jurídica, cuja representação judicial e extrajudicial é exercida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, conforme dispõe o art. 7º, inciso VI do Decreto nº 4092-R de 05 de abril de 2017. 4. Não se vislumbra qualquer óbice para que seja admita a substituição processual postulada no Juízo de origem, porquanto houve a cessão do crédito exequendo para o FUNDES [...] sendo este, portanto, o titular do objeto da demanda, estando devidamente representado judicialmente pelo BANDES. (Agravo de Instrumento nº 5004179-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/06/2023).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

É como voto.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar e estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo, de modo que adentro o exame do mérito recursal.

De plano, registro que a pretensão meritória se limita a perquirir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes e, por conseguinte, a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do apelante.

Pois bem. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da Teoria Finalista, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência das normas consumeristas exige que a pessoa física ou jurídica adquirente do produto ou serviço seja sua destinatária final fática e econômica.

Nesse contexto, exclui-se da proteção do CDC o consumo intermediário, ou seja, aquele em que o bem ou serviço é adquirido para ser reinserido na cadeia produtiva ou utilizado como insumo para o fomento da atividade econômica desenvolvida pelo contratante.

Embora a Teoria Finalista Mitigada (ou Aprofundada) autorize, excepcionalmente, a aplicação do diploma consumerista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente à instituição financeira, tal condição não se presume, dependendo de prova robusta nos autos.

No caso vertente, a análise detida do conjunto probatório, especificamente da Cédula de Crédito Bancário nº 48369/1, revela de forma inequívoca que o crédito objeto da execução, no valor histórico de R$ 22.897,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais), foi concedido no âmbito do “
PRONAF - MAIS ALIMENTOS
”.

Conforme expressamente consignado na Cláusula 2ª do referido título (id. nº 16129642 - “
Destinação do Crédito
”), os recursos foram destinados “
exclusivamente ao projeto de renovação de 1,8 ha de lavoura cafeeira e aquisição de um conjunto de irrigação
”, a ser implementado no imóvel rural do emitente em Colatina/ES.

Destarte, resta evidente que o capital tomado não se destinou ao consumo final do recorrente, mas sim ao incremento de sua atividade produtiva agrícola, caracterizando-se, juridicamente, como insumo necessário à otimização de sua produção.

Além disso, no que tange à alegada vulnerabilidade apta a atrair a mitigação da teoria finalista, observa-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, qualquer situação de excepcional fragilidade técnica ou econômica que o colocasse em posição de extrema desvantagem perante a instituição financeira apelada.

O simples fato de se tratar de produtor rural ou a adesão a contrato padronizado não induzem, automaticamente, a presunção de hipossuficiência para fins de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Desse modo, a relação jurídica deve ser regida pelas normas do Direito Civil e Empresarial, mantendo-se a distribuição estática do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, alinho-me aos precedentes firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, que rechaçam a incidência do CDC em contratos de crédito bancário firmados para fomento de atividade empresarial ou rural, salvo prova cabal de vulnerabilidade, conforme se extrai dos arestos abaixo transcritos:

[...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ) [...] (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

[...] 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos. 3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004646-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Julg: 13/06/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, haja vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, haja vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.